Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fatos e fundamentos aduzidos pelo Excipiente/Agravante não são capazes de demonstrar, nem em tese, a suspeição alegada, cuja caracterização exige provas concretas da presença de alguma das hipóteses legais, previstas no rol taxativo do art. 145 do CPC/15.
2. Evidencia-se dos autos, tão somente, o inconformismo do Excipiente/Agravante em relação às decisões da Magistrada Excepta, as quais somente podem ser impugnadas por meio dos recursos cabíveis, sendo vedada a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal.
3. Constatada, de plano, a ausência do enquadramento do caso em qualquer das hipóteses de suspeição elencadas no art. 145 do CPC/15, bem como a utilização da Exceção de Suspeição como sucedâneo recursal, impõe-se o não conhecimento do incidente, diante da inadequação da via eleita.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.